Tribunal: TCU
Processo: 000.016/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhamento do Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto Estágios da 15a Rodada de Licitações de Blocos Terrestres e Marítimos, com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento das concessões de exploração de petróleo e gás natural no âmbito da 15a Rodada de Licitações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar concedida por meio do Acórdão 672/2018-TCU-Plenário , por perda de objeto; 9.2. em relação à análise do primeiro estágio previsto na Instrução Normativa deste Tribunal (IN-TCU) no 27, de 2/12/1998, considerar regulares com ressalva, sob o ponto de vista formal, os procedimentos relativos à 15a Rodada de Concessão de Exploração de Petróleo e Gás Natural e, no mérito, registrar que as irregularidades inicialmente identificadas foram sanadas, não se verificando outras no escopo da presente fiscalização; 9.3. no que tange à análise dos segundo, terceiro e quarto estágios delineados na IN-TCU 27/1998, considerar que foram atendidos, sob o ponto de vista formal, os requisitos constantes dos arts. 7o, incisos II, III e IV, e 8o, incisos II, III e IV, da aludida norma, para a concessão de exploração de petróleo e gás natural no âmbito da 15a Rodada de Concessões, não tendo sido identificadas, relativamente ao escopo desta fiscalização, irregularidades quanto ao mérito; 9.4. dar ciência desta decisão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia; 9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU, por ter cumprido os fins para os quais foi constituído.